Tribunal: TJSP
Processo: 0024076-20.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
- Conflito de competência suscitado pela 22a Câmara de Direito Privado em face do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado II), quando do julgamento de apelação - Conforme os termos da petição inicial, o autor pretende obter a revisão de contrato de financiamento de veículo, com garantia fiduciária, assim como a repetição de indébito em dobro - Inexistência de discussão

Ementa:
- Conflito de competência suscitado pela 22a Câmara de Direito Privado em face do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado II), quando do julgamento de apelação - Conforme os termos da petição inicial, o autor pretende obter a revisão de contrato de financiamento de veículo, com garantia fiduciária, assim como a repetição de indébito em dobro - Inexistência de discussão a respeito de cartão de crédito, embora ele seja utilizado como forma de pagamento das parcelas do financiamento - Competência do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, ao qual compete processar e julgar apelações e remessas necessárias em formato digital que tenham por matéria "contratos bancários", categoria em que se inserem os contratos de financiamento bancário, nos termos dos itens VIII e IX do artigo 1o da Portaria no 10.542, de 30 de janeiro de 2025, da E. Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo - Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência do Núcleo suscitado.